Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-20.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000527-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AGRAVANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES -VEDAÇÃO DE CONCESSAO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2019 - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7º, § 2º, da legislação de regência do mandado de segurança.

2. A Agravante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC

AGRAVADOS:
DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV
-
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 77498983), no
Mandado de Segurança nº

1000527-20.2021.811.0000,
apresentado pelo Agravante em face do Agravado, que i
ndeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na alteração da alíquota
previdenciária do Regime de Inatividade e pensão dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso, do percentual de 14%.

Nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que, a prerrogativa por parte dos servidores é latente, tendo em vista que o aumento da base de contribuição relativa aos inativos e pensionistas é medida que infringe a capacidade contributiva.

Alega que, foi demonstrado em sede de liminar que o MTPREV, a partir da vigência do § 5º
do Art. 2ª da Lei Complementar 202/2004, consoante redação introduzida pelo Art. 2º da Lei Complementar 654/2020, já efetua descontos em folha com a base de cálculo majorada, o que comprometerá a renda de todos os servidores públicos estaduais, aposentados e pensionistas.

Pugna pela reconsideração da r. decisão agravada a fim de deferir o pedido liminar de forma a suspender os efeitos do artigo 2º, II, §5º da Lei Complementar nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, do Estado de Mato Grosso.

A Tutela Recursal foi indeferida (Id. n. 77498983).

Nas contrarrazões (Id. 86803957), o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso de
Agravo Interno
, requerendo a
manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 77498983), no
Mandado de Segurança nº

1000527-20.2021.811.0000,
apresentado pelo Agravante em face do Agravado, que i
ndeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na alteração da alíquota
previdenciária do Regime de Inatividade e pensão dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso, do percentual de 14%.

Nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que, a prerrogativa por parte dos servidores é latente, tendo em vista que o aumento da base de contribuição relativa aos inativos e pensionistas é medida que infringe a capacidade contributiva.

Alega que, foi demonstrado em sede de liminar que o MTPREV, a partir da vigência do § 5º
do Art. 2ª da Lei Complementar 202/2004, consoante redação introduzida pelo Art. 2º da Lei Complementar 654/2020, já efetua descontos em folha com a base de cálculo majorada, o que comprometerá a renda de todos os servidores públicos estaduais, aposentados e pensionistas.

Pugna pela reconsideração da r. decisão agravada a fim de deferir o pedido liminar de forma a suspender os efeitos do artigo 2º, II, §5º da Lei Complementar nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O Agravante pretende
a reforma da decisão agravada, a fim de que seja
suspenso os efeitos causados pela majoração da alíquota imposta pela Lei Complementar nº 654/2020, do Estado de Mato Grosso.

O artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza.

In casu
, a pretensão de abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, em alíquota majorada prevista recentemente na legislação estadual, encontra óbice na lei que rege o
Mandamus.

Não obstante, de acordo com o artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, é vedado aos Estados, cobrar tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

A Carta Magna estabelece em seu artigo 195, § 6º, que as constituições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não lhes aplicando o princípio da anterioridade anual.

Contudo, as razões lançadas no Agravo Interno não constituem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, na medida em que repete as alegações recursais, sem infirmar o posicionamento adotado pela Relatora na decisão agravada, conforme determina o § 1º do art. 1.021 do CPC.

E como bem definido na decisão agravada, com a Reforma da Previdência, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Todavia, é possível vislumbrar a legalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2º da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1º da Constituição Federal:

Art. 149 (...) § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Ademais, há o perigo na demora
in reverso
, eis que o regime próprio de previdência social do agravado pode sofrer inúmeros prejuízos, como o desequilíbrio atuarial, com reflexos em seus próprios beneficiários.

No caso, não há motivos para afastar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos agravantes, levada a efeito pelo agravado.

Portanto, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021